Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando a escritura pública de cessão de direitos juntada no ID 22600774, REVOGO a preferência deferida à credora CLEA ROSANA BAZILIO MORAIS na decisão de ID 22231439. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22600773, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora CLEA ROSANA BAZILIO MOURA, intime-se a cessionária requerente CINTHIA PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. Publique-se em nome do advogado RÔMULO RODRIGO LEMOS FERREIRA, OAB/DF no 35.624. 3. Retifique-se o nome da credora ALANA PIRANGI NACIF para constar o nome ALANA PIRANGI SANTOS, conforme documentos juntados no ID 22649783 e 1987009, p. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com a credora ALANA PIRANGI SANTOS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 19836694 e 22649782. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, manifeste-se sobre o pedido de habilitação de ID 22695083. 6. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto